Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700546-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA, ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA, ABBOTT DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS S.A. DESPACHO Intimem-se ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA e OUTROS para que se manifestem a respeito da petição de ID no 65763494 e documento de ID no 65763495, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024